Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. JUÍZO DE ORIGEM. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que chamou o feito à ordem, exercendo o juízo de retratação para revogar decisum anterior em relação à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável à espécie.

2. Nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, de modo que o decisum contestado somente poderá ser revogado, com o consequente juízo de retratação, enquanto não julgado o agravo de instrumento contra ele interposto.

3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação pelo mesmo juízo de matéria já decidida, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual o juízo de origem não pode rediscutir questões já decididas pela instância ad quem, em razão da preclusão pro judicato.

5. A inobservância ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil configura error in procedendo, impondo-se a cassação do pronunciamento judicial.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.